Tribunal: TJSP
Processo: 2205003-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não verificada – Manifesto inconformismo – Nítido caráter modificativo, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no despacho embargado – Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2205003-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante INDUSTRIAS NARDINI S/A, é embargado MUNICIPIO DE
AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205003-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.175
2
Embargos de Declaração no 2205003-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Indústrias Nardini S/A
Embargada: Municipalidade de Americana
Comarca: Americana
Despacho datado de 27.08.2020
VOTO No 10.175
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição não
verificada
Manifesto inconformismo
Nítido caráter
modificativo, provocando desnecessariamente o Poder
Judiciário por via inadequada
Inadmissibilidade

Manutenção do quanto decidido no despacho embargado
Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega
seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do
CPC).
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Indústrias Nardini S/A ao despacho de fls. 52/53, proferido por
esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de
Instrumento por ela interposto, nos seguintes termos:
“(...). Neste estreito âmbito de cognição, tendo
em vista que os bens imóveis antecedem os bens
móveis na ordem preferencial de penhora
estabelecida tanto no art. 11 da LEF quanto no
art. 835 do CPC e não se verificando, de plano,
ser o caso de aplicação do princípio da menor
onerosidade do devedor, não se vislumbram os
requisitos necessários para a concessão da tutela
almejada, razão pela qual INDEFIRO O
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, até ulterior
decisão desta C. Câmara.
Dispensadas as informações do D. Juízo 'a quo',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205003-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.175
3
intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco)
dias, recolher a despesa de intimação pessoal da
agravada, abrindo-se prazo, por conseguinte,
para a oferta de contraminuta.
A seguir, tornem os autos conclusos. Publique-se
e intime-se.”
A embargante aponta a existência de
contradição “ante à determinação para recolhimento das custas, tendo em
vista que havendo partes representadas no processo, o art. 1.019, inciso II,
autoriza a intimação por Diário da Justiça”.
Requer, pois, o acolhimento dos embargos
com efeito infringentes.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
In casu, inexiste, no v. Acórdão, a referida
contradição, subsistindo, senão, o mero inconformismo da parte com intuito de
protelar o cumprimento do despacho embargado.
Afinal, a contradição que ensejaria os
presentes embargos seria aquela ocorrida entre os termos da decisão
embargada (motivação, ementa, dispositivo) e não entre o que foi determinado
e a pretensão da ora embargante, afinal, contradição não é o mesmo que
inconformismo da parte. A via eleita não se presta a esse fim.
Com efeito, como se sabe, a Fazenda Pública
possui a prerrogativa da intimação pessoal para todos os atos da Execução
Fiscal e embargos, conforme garante o art. 25 da LEF, de modo que a
intimação exclusivamente pela imprensa oficial, como alega a embargante, não
cumpre tal finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205003-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.175
4
Aliás, a Lei 11.419/06, ao prever a criação
dos diários de justiça eletrônicos, ressalvou expressamente que as respectivas
publicações substituem qualquer outro meio de publicação oficial, exceto nas
hipóteses em que se exige a intimação ou vista pessoal, senão vejamos:
“Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário
da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de
computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e
dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o -
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por
lei, exigem intimação ou vista pessoal”.
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do quanto decidido no despacho
embargado, é inadmissível o caráter exclusivamente infringente. Nesse
sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
Considerando, outrossim, que a embargante,
sob o fundamento de “contradição” quis, em verdade, protelar o cumprimento
do despacho embargado, provocando, desnecessariamente, o Poder Judiciário,
com a única finalidade de modificá-lo, é de rigor reconhecer o caráter
manifestamente protelatório do presente recurso, na forma do §2o do art.
1.026 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205003-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.175
5
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração e condeno a embargante à multa do art. 1.026,
§2o, do CPC, que ora fixo em 0,5% (meio por cento) sobre o valor da
causa
atualizado.
Outrossim,
determina-se,
por
derradeiro,
o
cumprimento pela embargante do despacho a fls. 52/53, ora embargado,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do Agravo de
Instrumento.
Certifique a Serventia, se o caso, o decurso
do prazo nos autos do Agravo de Instrumento.
SILVANA M MOLLO
Relatora